Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA DO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM DENEGADA.
1. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, V, do CPP.
2. Imperiosa, neste momento, a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta da sentenciada, reincidente específica no crime de tráfico de drogas, apresentando, assim, periculosidade e tendo o risco de reiteração criminosa.
3. Reputa-se adequado e prudente a realização de estudo psicossocial para melhor averiguação da situação, conforme fundamentação concreta e idônea do d. Juízo de origem, podendo este reavaliar a questão após a entrega do relatório da equipe técnica psicossocial da VEP, atendendo, assim, o melhor interesse das crianças.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.